Tribunal: TJSP
Processo: 2050698-05.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Justiça Gratuita. Recurso não provido na parte conhecida.
I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que negou provimento aos embargos declaratórios, mantendo o diferimento do recolhimento de custas e negando os benefícios da gratuidade judiciária ao agravante. A parte agravante busca a concessão da justiça gratuita e a

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Justiça Gratuita. Recurso não provido na parte conhecida.
I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que negou provimento aos embargos declaratórios, mantendo o diferimento do recolhimento de custas e negando os benefícios da gratuidade judiciária ao agravante. A parte agravante busca a concessão da justiça gratuita e a expedição de ofícios para localização de bens do autor da herança.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio e (ii) a expedição de ofícios para localização de bens do autor da herança.
III. Razões de Decidir 3. O Código de Processo Civil e a Constituição Federal dispõem que a gratuidade da justiça é concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. No caso, o espólio possui mais de 40 imóveis, não atendendo aos requisitos para concessão do benefício. 4. Não há menção nos autos de origem sobre a expedição de ofícios para localização de bens, o que impede o conhecimento do recurso quanto a este tópico.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso não provido na parte conhecida. Tese de julgamento: 1. A gratuidade da justiça não se aplica ao espólio com significativo patrimônio. 2. Ausência de dialeticidade impede análise de pedido genérico de expedição de ofícios.